Tribunal: TJMT
Processo: 1078080-04.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078080-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA LOPES DA GUIA GUIMARAES - CPF: 046.167.651-62 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TODOS OS EXTRATOS DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SÚMULA 52 DA TR/MT. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela consumidora contra sentença que, declarando a inexistência do débito, condenou a concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, em razão de inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. A recorrente pleiteia a majoração do valor da indenização e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de juntada de todos os extratos de órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), é devida a indenização por danos morais e, em caso afirmativo, se o valor fixado em primeira instância comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDI

3. A comprovação do dano moral decorrente de inscrição indevida exige a apresentação dos extratos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) dos últimos cinco anos, a fim de verificar a inexistência de negativações preexistentes, conforme entendimento consolidado na Súmula 52 da Turma Recursal de Mato Grosso.

4. A parte reclamante juntou apenas um dos extratos necessários, descumprindo seu ônus probatório e inviabilizando a aferição do dano moral indenizável, o que, a rigor, conduziria à improcedência do pedido indenizatório.

5. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, fixada na sentença, deve ser mantida em estrita observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
, uma vez que apenas a parte consumidora recorreu da decisão, não sendo possível agravar sua situação em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
1. A ausência da juntada de todos os extratos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), referentes aos últimos cinco anos, impede a análise da existência de anotações preexistentes e, por conseguinte, a configuração do dano moral indenizável, nos termos da Súmula 52 da Turma Recursal de Mato Grosso. 2. Em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
, mantém-se a condenação por danos morais fixada em primeira instância quando apenas a parte autora recorre e a análise do mérito recursal levaria a uma decisão que lhe seria mais desfavorável.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 55 da Lei nº 9.099/95; Art. 98, § 3º, e Art. 1.008 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
: REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019.
TJMT
: N.U 1005844-85.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025; N.U 1006476-80.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025.
Turmas Recursais
: Súmula 52 da Turma Recursal de Mato Grosso (Aprovada em 16/07/2025).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1078080-04.2025.8.11.0001

Origem
: 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: LETICIA LOPES DA GUIA GUIMARAES

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LETICIA LOPES DA GUIA GUIMARAES ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) foi surpreendida com a negativa de crédito no comércio local; b) ao consultar seu CPF, constatou uma restrição no valor de R$ 133,21, inserida pela parte reclamada; c) jamais contratou serviços da empresa reclamada ou firmou qualquer contrato que pudesse gerar o débito, tornando a cobrança indevida; d) tentou resolver a questão administrativamente, sem sucesso. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a exclusão definitiva de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; c) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a parte reclamada não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a existência da relação jurídica, pois os documentos apresentados (recorte de documento pessoal e ordem de serviço sem assinatura) são insuficientes para tal fim; b) a ausência de comprovação da contratação torna o débito inexigível e a negativação indevida, caracterizando o dano moral; c) embora não se aplique a Súmula 385 do STJ, a existência de restrições posteriores ao débito em discussão justifica a redução do valor da indenização, conforme Súmula 29 da TRMT. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência: a)
condenou
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00; b)
declarou
a inexistência do débito de R$ 133,21; c)
determinou
a exclusão do nome da reclamante dos cadastros de inadimplentes em cinco dias.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o valor de R$ 1.000,00 fixado a título de danos morais é insuficiente e não atende ao caráter punitivo e pedagógico da medida, especialmente considerando o porte econômico da recorrida; b) a sentença fixou o termo inicial dos juros de mora de forma divergente ao que preceitua a Súmula 54 do STJ, pois deveria incidir a partir do evento danoso. Requereu o provimento do recurso para: a) majorar o valor da condenação por danos morais; b) modificar o termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso (14/11/2024).

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a negativação foi legítima e decorreu do exercício regular de um direito, pois a própria recorrente solicitou a transferência de titularidade da unidade consumidora; b) o caso configura mero aborrecimento, não havendo dano moral a ser indenizado; c) a recorrente possui inscrições preexistentes em seu nome, o que atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ, afastando o dever de indenizar; d) a demanda possui caráter predatório.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a dignidade. Pode manifestar-se como lesão à reputação social (honra objetiva) ou como sofrimento íntimo e abalo psicológico (honra subjetiva).

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)".

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
).

Contudo, para que a presunção se materialize, é necessária a apresentação dos extratos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) dos últimos 5 (cinco) anos. Essa medida visa verificar negativações preexistentes e a eventual aplicação da Súmula 385 do STJ, conforme a Súmula 52 desta Turma Recursal:

SÚMULA 52: “A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5(cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.” (Aprovada em 16/07/2025)”.

No caso dos autos, a parte reclamante apresentou apenas o extrato
“
Crednet
”
(ID/PJe2 370381850), deixando de juntar o relatório do SCPC/Boa Vista, o que descumpre o requisito da Súmula 52 e impede a verificação completa de seu histórico de crédito.

Portanto, diante da inobservância do ônus probatório que lhe incumbia, não é possível aferir a ocorrência de dano moral indenizável.

Non Reformatio in pejus.

Com base no tópico anterior, a ausência de comprovação do dano moral levaria à improcedência do pedido indenizatório, resultado mais prejudicial à recorrente do que o estabelecido na sentença.

Contudo, o princípio da vedação à
reformatio in pejus
, previsto no art. 1.008 do CPC, proíbe que o órgão recursal profira decisão que agrave a situação do recorrente, quando não houver recurso da parte contrária. Por isso, como apenas a parte reclamante recorreu, é imperiosa a manutenção da sentença no que se refere à condenação por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nesse sentido, a jurisprudência corrobora a aplicação do princípio:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (...) 2. Reformatio in pejus. De acordo com o princípio da proibição da reformatio in pejus, (...) é vedado ao órgão de segundo grau reformar a decisão recorrida em prejuízo da parte recorrente (N.U 1005844-85.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, publicado no DJE 04/04/2025). (...) (N.U 1006476-80.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, publicado no DJE 11/07/2025)

Desse modo, embora a análise de mérito deste recurso conclua pela ausência de comprovação do dano moral, a condenação imposta na sentença deve ser mantida, a fim de não agravar a situação da recorrente.

Tópicos prejudicados.

Ausente a comprovação do dano moral, o exame dos demais pressupostos da responsabilidade civil e a discussão sobre o
quantum
indenizatório e seus consectários legais ficam prejudicados.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Contudo, por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 370381873), a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026